Tribunal: TJMT
Processo: 1017738-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017738-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADEMIR DALGALLO - CPF: 017.145.879-67 (AGRAVADO), THIAGO DE MELLO CAESAR - CPF: 075.119.289-94 (ADVOGADO), DALNORTE INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - CNPJ: 07.190.037/0001-79 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RENATO DALGALLO - CPF: 064.360.969-57 (AGRAVADO), MATHEUS GASPARI DE MELLO - CPF: 052.868.219-95 (ADVOGADO), MARCELO GASPARI DE MELLO - CPF: 052.868.209-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócio incluído em execução fiscal, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da execução ou por equidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência recente do STJ (EREsp 1.880.560/RN) estabelece que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa unicamente à exclusão de corresponsável do polo passivo, os honorários devem ser fixados por equidade, por não haver proveito econômico mensurável.

4. A decisão recorrida, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da execução, contraria esse entendimento, que se impõe como orientação vinculante aos tribunais ordinários (CPC, art. 926).

5. Considerando a ausência de complexidade técnica, o grau de zelo profissional e o valor da causa, fixam-se os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6. Não se aplica a redução da verba honorária prevista no art. 90, §4
o
, do CPC, por ausência de reconhecimento da procedência do pedido pelo Recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:
“1. Em exceção de pré-executividade que reconhece a ilegitimidade de sócio no polo passivo de execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8
o
, do CPC.”
“2. Não se aplica a redução da verba honorária prevista no art. 90, §4
o
, do CPC, quando inexistente o reconhecimento da procedência do pedido pelo ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2
o
, 3
o
, I e 8
o
; art. 90, §4
o
; art. 926.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, apresentada pelo Recorrido, Ademir Dalgallo, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000411-41.2021.8.11.0088, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e, de consequência, condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente sustenta que a decisão judicial apenas excluiu os sócios do polo passivo da Execução, sem atingir o crédito tributário executado e, por isso, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, conforme previsão do artigo 85, §8
o
, do CPC.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.265, consolidou entendimento no sentido de, nas exceções de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando houver a exclusão de sócio do polo passivo, visto que não há como estimar o proveito econômico obtido.

Afirma que, mesmo após o entendimento firmado pelo STJ, no Tema n. 1.016, a Corte Superior entendeu pela viabilidade do arbitramento dos honorários por equidade.

Defende que, subsidiariamente, deve ser observado o critério da proporcionalidade, conforme decidido no AREsp n. 2.231.216/SP, aplicando-se o percentual sobre a fração correspondente ao número de sujeitos passivos excluídos da execução.

Aduz, por fim, que, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC, eventual fixação da verba honorária deve ser reduzida pela metade, diante do reconhecimento da procedência do pedido cumulada com o cumprimento da obrigação.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com fixação dos honorários por apreciação equitativa ou, sucessivamente, com aplicação proporcional ao número de executados, e redução da verba pela metade.

Em vista da ausência de pedido liminar, determinei o processamento do Recurso (id. 290586863, págs. 01/02).

O Recorrido apresentou as contrarrazões, requerendo o seu desprovimento (id. 2931179366, págs. 01/15).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, apresentada pelo Recorrido, Ademir Dalgallo, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000411-41.2021.8.11.0088, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e, de consequência,

condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Dalnorte Industrial Madeira Ltda.-ME e os coobrigados Renato Dalgallo e Ademir Dalgallo, visando ao recebimento do valor de R$ 581.119,57 (quinhentos e oitenta e um mil, cento e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), por não recolher o TETHAB.

No curso do processo, Ademir Dalgallo opôs a Exceção de Pré-executividade, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente, bem assim a ilegitimidade passiva dos sócios.

A Magistrada
a quo

acolheu parcialmente a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios.

Deixo de condenar a parte exequente às custas e despesas processuais, ante a isenção prevista na Lei Estadual 7.603/01.

Outrossim, tendo em vista o princípio da causalidade, condeno o exequente, ora excepto, ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do excipiente, os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.
” (Sic).

O Exequente opôs Embargos de Declaração (id. 181482344, págs. 01/12 – autos de origem) que foram rejeitados pelo Juízo singular. Veja-se:

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos e mantenho íntegra a decisão embargada.
(Sic).

Contra essas decisões,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade mostra-se, ou não, adequado ao caso em que houve o acolhimento da Objeção de Pré-executividade, com a consequente exclusão dos sócios do polo passivo do Executivo Fiscal.

De início, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2
o
e 3
o
, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8
o
, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado – no caso, o sócio excluído – não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar, ainda, que o artigo 926,
caput
, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso vertente, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida, em parte, para excluir o Agravado do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio decidendi
do EREsp 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Dessa forma, não há dúvidas de que a fixação dos honorários advocatícios deve ser por equidade, visto que estará em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual e, portanto, a decisão recorrida merece reforma.

Nessa quadra, considerando que não houve complexidade técnica excessiva, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequado ao caso.

Frise-se que
o proveito econômico, ainda que fosse dividido pelo número de executados, é significativo, visto que o valor atualizado da causa ultrapassa R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Desse modo, deve a decisão recorrida ser parcialmente retificada, tão somente para fixar o valor dos honorários sucumbenciais, por equidade, no montante acima indicado.

Registro que a pretensão de aplicação da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, não merece acolhimento, porque o Recorrente não reconheceu a procedência do pedido, formulado na Objeção de Pré-executividade, pelo contrário, requereu a sua rejeição,
in verbis
:

Pelo exposto,
requer o Estado de Mato Grosso à rejeição do pedido
, determinando-se o prosseguimento da presente execução fiscal, nos termos das fundamentações alhures aduzidas. (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim reformar parcialmente a decisão recorrida, para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, §8
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025